Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-54.2021.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001809-54.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AILTON GARBIN - CPF: 325.985.051-15 (APELANTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), NATALINO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 926.890.001-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001809-54.2021.8.11.0013

APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

A intimação do demandante para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato exigem intimação específica, com indicação precisa da emenda necessária a que o feito tenha seu regular prosseguimento (REsp 1766376/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003516-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON SOARES DA SILVA

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Ailton Garbin
de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada em face de
Natalino Cordeiro da Silva
, sob o fundamento de não ter sido aditada a inicial nos termos do art. 303, § 2º, do CPC.

Explica que ajuizou a ação de tutela antecipada na qual foi deferida a liminar, contudo, dela o requerido apelado não interpôs recurso, de modo que a tutela se estabilizou nos termos do art. 304, caput, do CPC.

Sustenta, de outra via, que não foi intimado para aditar a inicial, o que revela o cerceamento do direito de defesa.

Requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença para fins de oportunizar a sua intimação para aditar a petição inicial ou a sua reforma para declarar a estabilidade da decisão liminar concedida.

Intimado para apresentar contrarrazões, o requerido postula tão somente pelo levantamento dos valores bloqueados, sob o fundamento de que com a extinção do processo ocorreu a revogação da tutela de urgência deferida. (id 155383501)

Em nova manifestação (id 156565185), o requerido apelado requer a declaração de nulidade do contrato que embasa a ação.

Decurso de prazo para manifestação do apelante (certidão id. 160114678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001809-54.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Tutela Antecipada de Caráter Antecedente ajuizada por Ailton Garbin contra Natalino Cordeiro da Silva, por ausência de aditamento da petição inicial no prazo de 15 dias.

De início, registra-se que a parte requerida não apresentou contrarrazões a apelação, mas manifestação extemporânea e dissociada das razões do recurso.

A hipótese é de Tutela Antecipada de Caráter Antecedente com a finalidade de
“determinar à Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda (COMPEL), que se abstenha de realizar o pagamento das sobras mensais diretamente ao Requerido NATALINO CORDEIRO DA SILVA, referentes à cota n. 54, devendo a COMPEL depositar os valores em juízo...”
.

Em decisão proferida em 19/04/2021, a liminar foi deferida e os valores depositados em conta judicial (id 155383466).

Intimado o autor apelante para se manifestar quanto aos comprovantes de depósito, este requereu a citação do requerido (id 155383470).

Foi realizada a audiência de conciliação, que restou inexitosa (id 155383483).

Em sede de contestação (id 155383488), o requerido apelado arguiu o descumprimento do § 2º, do art. 303 do CPC, o que, após impugnação pela parte autora, acabou sendo acolhido pelo Magistrado que extinguiu o feito.

De acordo com o autor apelante, a extinção da ação sem a sua prévia intimação para aditar a inicial constitui em cerceamento de defesa.

Pois bem. Acerca da necessidade de intimação para o aditamento da inicial, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que
“a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo mínimo de 15 (quinze) dias para a prática deste ato, previstos no art. 303, § 1º, do CPC/15,
exigem intimação específica
com indicação precisa da necessidade da emenda da petição inicial, conforme prevê o art. 321 do CPC/15”
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4º, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1º, e 1.003, § 5º, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens.

2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC/15.

4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência.

5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses.

6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente.

7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes.

8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva.

9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide.

10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto.

11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz.

12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes.

13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo.

14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos.

15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial.

16.
Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição
.

17. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Na linha de orientação do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE. 1. Concedida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a parte autora deve ser intimada para o aditamento da inicial com a apresentação do pedido final. 2. Caso em que a parte autora não foi intimada para aditamento da petição inicial, razão pela qual inviável a extinção do feito sem a observância da formalidade. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50034741420198210018, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 17-11-2021)

APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - DEFERIMENTO - CONCESSÃO DA TUTELA - ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO ESPECÍFICA - NÃO OBSERVÂNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovada nos autos a insuficiência econômica para demandar, é de se reconhecer o direito do demandante aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

2. De acordo com o art. 303, § 1º, I do CPC, uma vez concedida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, incumbe à parte autora aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o Juiz fixar, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

3. A intimação do demandante para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato exigem intimação específica, com indicação precisa da emenda necessária a que o feito tenha seu regular prosseguimento (REsp 1766376/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

4. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.005419-1/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022)

Assim, diante da ausência de intimação anterior do apelante para aditamento da petição inicial, a sentença deve ser anulada para a devolução dos autos a origem com o prosseguimento do feito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a r. sentença de extinção e determinar o retorno dos autos a origem para que seja oportunizada a intimação do autor apelante para o aditamento da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023